Tribunal: TJSP
Processo: 2111304-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de declaração de rescisão contratual c/c cobrança e obrigação de fazer – Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante buscando o cancelamento do bloqueio de ativos financeiros existentes em sua conta salário – Manutenção – Alegadas contradições – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de declaração de rescisão contratual c/c cobrança e obrigação de fazer – Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante buscando o cancelamento do bloqueio de ativos financeiros existentes em sua conta salário – Manutenção – Alegadas contradições – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração –– Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2111304-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALEXANDRE MASSOLA TAVARES, é embargado AM/PM
COMESTÍVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14823
Embargos de Declaração Cível no 2111304-72.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Alexandre Massola Tavares
Embargado: Am/pm Comestíveis Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Juliana Pitelli da Guia
Embargos de declaração – Ação de declaração de
rescisão contratual c/c cobrança e obrigação de fazer –
Negado
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto pelo embargante buscando o cancelamento
do bloqueio de ativos financeiros existentes em sua
conta salário – Manutenção – Alegadas contradições –
Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo revelador da intenção de
se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de
declaração –– Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que, em cumprimento de sentença de “ação de declaração de
rescisão contratual c/c cobrança e obrigação de fazer, com pedido de
tutela de urgência em caráter antecedente”, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo executado para requerer o
cancelamento do bloqueio de ativos financeiros existentes em sua
conta salário (fls. 178/183).
Sustenta o embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há contradição quanto: (i) ao fato de que a
conta em questão é utilizada tão somente para fins pessoas, sendo sua
única fonte de renda decorrente da sua atividade laborativa (e não
empresarial); e (ii) ao pedido feito para que, caso mantida a penhora,
fosse a mesma adequada aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, não devendo ultrapassar trinta por cento do valor de
seus rendimentos. Pede que sejam afastados os vícios apontados e
que seja conhecido e reformado o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, negar provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargante para reformar a r. decisão
que, em cumprimento de sentença de “ação de declaração de rescisão
contratual c/c cobrança e obrigação de fazer, com pedido de tutela de
urgência em caráter antecedente”, indeferiu o pedido de
cancelamento do bloqueio de ativos financeiros existentes em sua
conta salário.
Sobre as questões observadas nos
embargos de declaração ora em julgamento, o acórdão recorrido foi
expresso ao manifestar-se nos seguintes termos:
“Embora
sejam
impenhoráveis
os
salários e o depósito em caderneta de poupança até o limite de
40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo
833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, essa regra
exige interpretação mais liberal, sob pena de se legitimar o
inadimplemento.
Aqui, conforme bem analisado pelo D.
Juízo, “(...) não há que se falar mais em impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluta dos valores decorrentes de salário, haja vista que, se
resguardado percentual suficiente para a subsistência do
devedor, admite-se a penhora de parte dos valores, o que é
plenamente razoável, sob pena de chancelar a inadimplência
somente porque o devedor recebe remuneração unicamente
decorrente de salário ou benefício previdenciário. (...) Assim,
não demonstrado que o valor penhorado destinava-se
integralmente à subsistência do devedor, conclui-se que se
integrou ao patrimônio deste e, assim, pode responder pelo
débito.” (fls. 44/47).
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de
percentual do salário para satisfação de dívida que não se
enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja
prejuízo ao sustento do executado. Aqui, verifica-se que ele
integra o quadro societário de algumas empresas (fls. 174/177),
não sendo razoável crer-se que os valores bloqueados em sua
conta salário são seu único rendimento, não havendo, portanto,
que se falar em impenhorabilidade ou mesmo em limitação ao
percentual máximo de 30% dos vencimentos.
Esse é o entendimento já manifestado por
este Tribunal sobre o tema, conforme se verifica, por exemplo,
dos seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

Magistrado que indeferiu o pedido do exequente/agravante de penhora do salário da
executada/agravada Possibilidade de relativização da
penhora sobre verba de natureza salarial Destinação do
salário que é satisfazer as necessidades básicas do
assalariado e honrar as obrigações assumidas

Precedentes Recurso provido, em parte.” (Agravo de
Instrumento
2275780-64.2019.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro:
17/03/2020);

“Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento de sentença. Penhora de quantia depositada
em conta poupança integrada a conta corrente.
Admissibilidade. Impenhorabilidade dos recursos não
demonstrada. Possibilidade, ademais, de penhora de
porcentagem de valor constante em conta-salário da
agravada. Mitigação em face da necessidade de
satisfação de outras verbas de caráter alimentar.
Precedentes do E. STJ. Inaplicabilidade do art. 833,
incisos IV e X, do CPC/15 à espécie. Recurso
parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento 2239323-33.2019.8.26.0000;
Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019).
De outra parte, trata-se de execução de
verba alimentar (honorários de advogado), o que excepciona a
regra da impenhorabilidade invocada pelo agravante, nos
termos do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil.
Esse é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, conforme se verifica, por
exemplo, do seguinte julgado análogo, a saber:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO
CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE
(CPC,
ART.
833,
§
2o).
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem, ao
interpretar os arts. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015,
consignou que, embora os honorários de sucumbência
possuam
natureza
alimentar,
não
podem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados como prestação alimentícia. 2. Ocorre que
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à
matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto
diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O
que antes era tido como "absolutamente impenhorável",
no novo regramento passa a ser "impenhorável".
Portanto, já não se pode falar em absoluta
impenhorabilidade, mas sim em relativa. 3. Tendo os
honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais,
natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do
CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias
para o seu pagamento. Precedentes. 4. A Quarta Turma,
no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de
22/03/2019),
decidiu
que
o
julgador,
sopesando
criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto,
poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou
limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do
executado e de seu núcleo essencial. 5. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1824882/DF,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)” (fls. 181/183).
Os
argumentos
expendidos
pelo
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
anormalidade a justificar a modificação do julgado nesta sede.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator